Tribunal: TJMT
Processo: 0005348-49.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005348-49.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), SCHEFFER ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.482.604/0001-29 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFICIO A ILEGALIDADE DO DETRAN, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO, APOS O VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/MT – RECURSO PREJUDICADO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA.

Compete à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, proceder à execução da dívida ativa, bem como defender a legitimidade de sua cobrança, do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual. O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não tem competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e da taxa de licenciamento anual. Também, não é o sujeito ativo da obrigação tributária.

Assim restando prejudicado o recurso de apelação por ilegitimidade passiva do órgão de transito, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência movida por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER e SCHEFFER ARMAZÉNS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, onde o juízo a quo julgou procedente o pedido, confirmando a Tutela de Urgência anteriormente deferida,

declarando a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir do exercício do ano de 2019, sobre os automóveis MDL-2530, JYK—6491, JYM—2523, OAU-6514, OAU—6584, OAU—6714, OAS—9544 e AGG—9066, tendo em vista serem veículos sucateados.

Nas razões recursais assevera que os Apelados não demonstram, conforme exigências legais, o estado de depredação dos veículos que obriguem o Detran/MT a promover a baixa dos mesmos.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, ainda a majoração dos honorários sucumbenciais e a fixação de novos honorários em razão da pretensão recursal combatida.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença proferida pelo Magistrado a quo nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência movida por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER e SCHEFFER ARMAZÉNS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, que julgou procedente o pedido, confirmando a Tutela de Urgência anteriormente deferida, declarando a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir do exercício do ano de 2019, sobre os automóveis MDL-2530, JYK—6491, JYM—2523, OAU-6514, OAU—6584, OAU—6714, OAS—9544 e AGG—9066, tendo em vista serem veículos sucateados. Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que os apelados são proprietários dos seguintes veículos:

1) Veículo Placa AGG—9066, Renavam 530225921, tipo ônibus, marca/modelo 400699— M.BENS/OF 1113 (Nacional Fabricação/Modelo 1979, Diesel, cor branca, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

2) Veiculo Placa MDL—2530, Renavam 55638686590, tipo semi—reboque, marca/modelo 633499—SR/Rondon, Fabricação/Modelo 1990, cor branca, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

3) Veículo Placa JYK—6491, Renavam 556112563, tipo semi—reboque, marca/modelo SR/Rondon, Fabricação/Modelo 1990, cor branca, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

4) Veículo Placa JYM—2523, Renavam 671588397, tipo semi—reboque, marca/modelo SR/Noma SRT3E27 CL, Fabricação/Modelo 1997, cor branca, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

5) Veículo Placa OAU—6514, Renavam 421139188, tipo motociclo, marca/modelo I/Guangyu Kamax 150, Fabricação/Modelo 2010/2011, cor azul, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

6) Veículo Placa OAU—6584, Renavam 421154268, tipo motociclo, marca/modelo I/Guangyu Kamax 150, Fabricação/Modelo 2010/2011, cor azul, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

7) Veículo Placa OAU—6714, Renavam 421324538, tipo motociclo, marca/modelo I/Guangyu Kamax 150, Fabricação/Modelo 2010/2011, cor azul, de propriedade de Elizeu Zulmar Maggi Scheffer;

8) Veículo Placa OAS—9544, Renavam 367529750, tipo caminhão, marca/modelo Ford/Cargo 1317. E, Fabricação/Modelo 2011, cor branca, de propriedade de Scheffer Armazéns Gerais Ltda.

Alega na inicial que todos os veículos acima elencados, encontram-se em estado de sucata e há muito não mais circulam, sendo todos desmanchados para aproveitamento de peças, com exceção do veículo placa OAS-9544, que pegou fogo.

No entanto, ao tentar realizar a baixa, o Apelante se recusou, em razão da ausência da apresentação do chassi que consta a numeração.

Inicialmente, anoto que o Juízo de Primeiro Grau havia deferido o pedido de retificação do polo ativo para fazer constar, ao invés de Scheffer Armazéns Gerais Ltda., Scheffer & Cia Ltda. (decisão prolatada em 15 de agosto de 2019, Id. 33827952).

Ocorre, entretanto, que, quando os autos foram remetidos ao Tribunal, não foi observado essa questão, uma vez que consta no polo passivo do recurso Scheffer Armazéns Gerais Ltda. e não Scheffer & Cia Ltda., pelo que deve ser corrigido.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir do exercício de 2019 sobre os automóveis de placa MDL-2530, JYK-6491, JYM-2523, OAU-6514, OAU-6584, OAU-6714, OAS-9544 e AGG-9066, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, uma vez que os veículos são sucatas.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, ao arquivo. [...]. (Id. 33827977, fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com razão o embargante, eis que existe omissão na sentença proferida, conforme alegado, devendo ser a sentença modificada para que determine a devolução dos valores pagos indevidamente.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração opostos e no mérito julgo procedente para condenar o requerido a restituir ao requerente o valor de R$ 259,25 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento indevido.

No mais a sentença permanece inalterada. [...]. (Id. 33827984).

Preliminarmente, evidencio matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3º), a qual consiste na ausência de legitimidade do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso para discutir a exigibilidade de tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), bem como do seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Anoto, ainda, que a sentença, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada na contestação, o fez por fundamento diverso, qual seja, compete ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT proceder à baixa do registro de veículo.

Quanto aos tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), compete à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, proceder à execução da dívida ativa, bem como defender a legitimidade de sua cobrança.

De fato, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não tem competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e da taxa de licenciamento anual. Também, não é o sujeito ativo da obrigação tributária.

[...] Sujeito ativo, pessoa jurídica de Direito Público Interno, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, segundo a definição do CTN, é a União, ou o Estado, ou o D.F., ou Município, diretamente ou por delegação a entidade pública instituída por qualquer dessas pessoas. [...]. (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 421).

Em relação ao seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, é certo que, a Caixa Econômica Federal passou a gerir os recursos provenientes do pagamento do prêmio, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Daí decorrente, por se tratar de pedido de restituição dos valores pagos anteriores ao exercício de 2019, a responsabilidade é da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, nos termos da Resolução nº 399, de 29 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Art. 21. A seguradora líder do Consórcio DPVAT será responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes, exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020 (run-off), inclusive em relação às respectivas ações judiciais posteriormente ajuizadas.

Por outro lado, constato que a sentença não examinou o pedido de baixa do registro dos veículos tidos irrecuperáveis e destinados à desmontagem, a decisão de deferimento de tutela provisória de urgência tão somente determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados nos prontuários daqueles, bem como não houve interposição de recurso pelos apelados, de modo a impossibilitar a análise da questão acerca da baixa do registro pelo Colegiado.

Ante Exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, considerando a ilegitimidade passiva ad causam do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em relação ao pedido de inexigibilidade do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, da taxa de licenciamento anual, bem como do seguro obrigatório de danos pessoais.

Consigno ainda, a inversão do ônus da sucumbência; e, saliento a necessidade de se proceder às retificações devidas, uma vez que consta no polo passivo do recurso Scheffer Armazéns Gerais Ltda. e não Scheffer & Cia Ltda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, anoto que o Juízo de Primeiro Grau havia deferido o pedido de retificação do polo ativo para fazer constar, ao invés de Scheffer Armazéns Gerais Ltda.,
Scheffer & Cia Ltda
. (decisão prolatada em 15 de agosto de 2019, Id. 33827952).

Ocorre, entretanto, que, quando os autos foram remetidos ao Tribunal, não foi observado essa questão, uma vez que consta no polo passivo do recurso Scheffer Armazéns Gerais Ltda. e não Scheffer & Cia Ltda., pelo que deve ser corrigido.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço do recurso do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e nego provimento, ratificando a sentença, para determinar que o Apelante proceda com as baixas nos veículos
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir do exercício de 2019 sobre os automóveis de placa MDL-2530, JYK-6491, JYM-2523, OAU-6514, OAU-6584, OAU-6714, OAS-9544 e AGG-9066, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, uma vez que os veículos são sucatas.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, ao arquivo. [...]. (Id. 33827977, fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com razão o embargante, eis que existe omissão na sentença proferida, conforme alegado, devendo ser a sentença modificada para que determine a devolução dos valores pagos indevidamente.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração opostos e no mérito julgo procedente para condenar o requerido a restituir ao requerente o valor de R$ 259,25 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento indevido.

No mais a sentença permanece inalterada. [...]. (Id. 33827984).

Começo, com a devida vênia, por suscitar matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3º), a qual consiste na ausência de legitimidade do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso para discutir a exigibilidade de tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), bem como do seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Anoto, ainda, que a sentença, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada na contestação, o fez por fundamento diverso, qual seja, compete ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT proceder à baixa do registro de veículo.

Quanto aos tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), compete à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, proceder à execução da dívida ativa, bem como defender a legitimidade de sua cobrança.

De fato, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não tem competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e da taxa de licenciamento anual. Também, não é o sujeito ativo da obrigação tributária.

[...] Sujeito ativo, pessoa jurídica de Direito Público Interno, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, segundo a definição do CTN, é a União, ou o Estado, ou o D.F., ou Município, diretamente ou por delegação a entidade pública instituída por qualquer dessas pessoas. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito tributário brasileiro
. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 421).

Em relação ao seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, é certo que, a Caixa Econômica Federal passou a gerir os recursos provenientes do pagamento do prêmio, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Daí decorrente, por se tratar de pedido de restituição dos valores pagos anteriores ao exercício de 2019, a responsabilidade é da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, nos termos da Resolução nº 399, de 29 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Art. 21. A seguradora líder do Consórcio DPVAT será responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes, exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020 (run-off), inclusive em relação às respectivas ações judiciais posteriormente ajuizadas.

Por outro lado, constato que a sentença não examinou o pedido de baixa do registro dos veículos tidos irrecuperáveis e destinados à desmontagem, a decisão de deferimento de tutela provisória de urgência tão somente determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados nos
prontuários
daqueles, bem como não houve interposição de recurso pelos apelados, de modo a impossibilitar a análise da questão acerca da baixa do registro pelo Colegiado.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para:

i
)

declarar de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em relação ao pedido de inexigibilidade do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, da taxa de licenciamento anual, bem como do seguro obrigatório de danos pessoais. Em consequência, determinar a inversão do ônus da sucumbência; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Por fim, saliento a necessidade de se proceder às retificações devidas.

Inicialmente, anoto que o Juízo de Primeiro Grau havia deferido o pedido de retificação do polo ativo para fazer constar, ao invés de Scheffer Armazéns Gerais Ltda.,
Scheffer & Cia Ltda
. (decisão prolatada em 15 de agosto de 2019, Id. 33827952).

Ocorre, entretanto, que, quando os autos foram remetidos ao Tribunal, não foi observado essa questão, uma vez que consta no polo passivo do recurso Scheffer Armazéns Gerais Ltda. e não Scheffer & Cia Ltda., pelo que deve ser corrigido.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço do recurso do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e nego provimento, ratificando a sentença, para determinar que o Apelante proceda com as baixas nos veículos
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir do exercício de 2019 sobre os automóveis de placa MDL-2530, JYK-6491, JYM-2523, OAU-6514, OAU-6584, OAU-6714, OAS-9544 e AGG-9066, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, uma vez que os veículos são sucatas.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, ao arquivo. [...]. (Id. 33827977, fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com razão o embargante, eis que existe omissão na sentença proferida, conforme alegado, devendo ser a sentença modificada para que determine a devolução dos valores pagos indevidamente.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração opostos e no mérito julgo procedente para condenar o requerido a restituir ao requerente o valor de R$ 259,25 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento indevido.

No mais a sentença permanece inalterada. [...]. (Id. 33827984).

Começo, com a devida vênia, por suscitar matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3º), a qual consiste na ausência de legitimidade do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso para discutir a exigibilidade de tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), bem como do seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Anoto, ainda, que a sentença, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada na contestação, o fez por fundamento diverso, qual seja, compete ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT proceder à baixa do registro de veículo.

Quanto aos tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), compete à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, proceder à execução da dívida ativa, bem como defender a legitimidade de sua cobrança.

De fato, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não tem competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e da taxa de licenciamento anual. Também, não é o sujeito ativo da obrigação tributária.

[...] Sujeito ativo, pessoa jurídica de Direito Público Interno, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, segundo a definição do CTN, é a União, ou o Estado, ou o D.F., ou Município, diretamente ou por delegação a entidade pública instituída por qualquer dessas pessoas. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito tributário brasileiro
. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 421).

Em relação ao seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, é certo que, a Caixa Econômica Federal passou a gerir os recursos provenientes do pagamento do prêmio, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Daí decorrente, por se tratar de pedido de restituição dos valores pagos anteriores ao exercício de 2019, a responsabilidade é da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, nos termos da Resolução nº 399, de 29 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Art. 21. A seguradora líder do Consórcio DPVAT será responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes, exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020 (run-off), inclusive em relação às respectivas ações judiciais posteriormente ajuizadas.

Por outro lado, constato que a sentença não examinou o pedido de baixa do registro dos veículos tidos irrecuperáveis e destinados à desmontagem, a decisão de deferimento de tutela provisória de urgência tão somente determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados nos
prontuários
daqueles, bem como não houve interposição de recurso pelos apelados, de modo a impossibilitar a análise da questão acerca da baixa do registro pelo Colegiado.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para:

i
)

declarar de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em relação ao pedido de inexigibilidade do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, da taxa de licenciamento anual, bem como do seguro obrigatório de danos pessoais. Em consequência, determinar a inversão do ônus da sucumbência; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Por fim, saliento a necessidade de se proceder às retificações devidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021